Tribunal: TJSP
Processo: 2220811-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação de tutela. Ação de obrigação de fazer. Pleito de fornecimento de selo de autenticação a todos os perfis da rede da empresa agravante em rede social. Ausentes os requisitos para antecipação da tutela. Necessidade de instauração do contraditório. Decisão mantida. Recurso não provido.